Tribunal: TJSP
Processo: 2254848-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2254848-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ARNALDO
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254848-21.2020.8.26.0000
2
COMARCA: BARRETOS
IMPETRANTE:
MARCELO
BONILHA
CAMPOS
(DEFENSOR
PÚBLICO)
PACIENTE: ARNALDO DOS SANTOS
VOTO No 49.437
Marcelo
Bonilha
Campos,
Defensor
Público, impetra a presente ordem de habeas corpus em favor de Arnaldo dos
Santos, entendendo que o paciente sofre constrangimento ilegal por parte do
MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Barretos, que lhe
converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos da ação penal no
1500620-18.2020.8.26.0557, a que responde por infração ao artigo 306,
“caput”, c.c. o artigo 298, inciso III, ambos da Lei no 9.503/97.
Alega, em síntese, que a decisão atacada
carece da necessária fundamentação, uma vez que não restou demonstrada a
presença de qualquer dos pressupostos legais que autorizam a decretação da
prisão preventiva, ressaltando que o paciente preenche os requisitos para
responder o processo em liberdade, até mesmo em atenção ao princípio
constitucional da presunção de inocência.
Aduz, ainda, que a situação de pandemia em
razão do vírus COVID-19 autoriza a soltura do paciente, ainda que mediante
cumprimento de medidas cautelares alternativas, nos termos da Resolução
62/2020 do CNJ.
Ao final, postula a concessão da ordem, com
a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. Instruem a
inicial (fls. 01 a 09), os documentos de fls. 10 a 93.
A liminar foi indeferida, no Plantão
Judiciário, pelo Eminente Desembargador Machado de Andrade (fls. 89 a
91), e a digna Autoridade tida como coatora prestou as informações de fls. 106
a 107.
O parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça é pela denegação da ordem (fls. 113 a 117).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254848-21.2020.8.26.0000
3
Denega-se a ordem.
Com efeito. A prisão do paciente foi regular,
presente a situação de flagrância, e o auto respectivo não padece de vícios,
estando formalmente perfeito.
E, na hipótese, presentes se acham os
requisitos para a custódia provisória.
De fato. Há prova da existência do crime e
indícios suficientes da autoria.
É certo que o delito imputado não se reveste
de maior gravidade numa valoração de condutas, posto que cometido sem
violência ou grave ameaça à pessoa, mas também é certo que não se trata de
fato isolado na vida do paciente, que, de acordo com a certidão juntada às fls.
46 a 54, ostenta condenações por receptação dolosa, ameaça e porte ilegal de
arma de fogo, demonstrando possuir a personalidade voltada para a prática de
delitos.
Não se olvide que a reiteração criminosa
deve ser levada em conta na formação do juízo de admissibilidade da prisão
cautelar, pois como já se decidiu, “A prisão preventiva pode ter como
fundamento idôneo a probabilidade de reiteração na prática criminosa.
Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen
Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a
Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27.05.11” (STF, HC no 122.090/DF,
Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julg. 10.06.2014).
Logo, a manutenção da prisão provisória do
paciente visa assegurar a garantia da ordem pública, posto que em liberdade
encontraria os mesmos estímulos para persistir na prática de delitos.
Saliente-se que a r. decisão que converteu a
prisão em flagrante em preventiva encontra-se fundamentada (fls. 83 a 85), e a
sua subsistência não colide com o princípio constitucional da presunção de
inocência (o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão com o
enunciado sumular no 9 e o Supremo Tribunal Federal já decidiu em idêntico
sentido, ao julgar o Habeas Corpus no 73.657-2/SP, Rel. Min. Moreira
Alves, DJU de 16 de maio de 1997, pág. 19.950).
Outrossim, não se mostra adequada, na
hipótese, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código
de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11, porquanto
insuficientes para a manutenção da ordem pública, considerando-se os
antecedentes desabonadores do paciente, nos termos dos artigos 282, inciso II,
e § 6o, 312 e 313, incisos I e II, do mencionado Codex.
A respeito:
“(...) Não é cabível a aplicação das
medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem
presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante
determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal (...)” (STJ, RHC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254848-21.2020.8.26.0000
4
56.302/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 22.06.2015).
De outra feita, a Recomendação no 62/2020
do Conselho Nacional de Justiça, que não possui caráter vinculante, emitiu
orientação aos Tribunais e Magistrados para a adoção de medidas preventivas
à propagação da infecção pelo novo coronavírus - COVID-19, inclusive no
sentido da reavaliação das prisões provisórias.
Todavia, a pandemia do coronavírus, por si
só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos de
liberdade provisória, de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
ou outros benefícios, porquanto, além de não encontrar respaldo legal, iria de
encontro à preservação da segurança pública, garantia preconizada como
direito difuso e também dever do Estado pelo artigo 144 da Constituição
Federal.
Importante destacar que o plenário do C.
Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADPF no 347, alertou para a
indispensabilidade da análise casuística da prisão cautelar pelo juízo
competente, não bastando a alegação genérica da superveniência da pandemia
para a concessão da liberdade provisória.
São
pressupostos
imprescindíveis
à
colocação em liberdade: a) comprovação inequívoca de que o indivíduo se
encaixa no grupo de vulneráveis e que possa ser acometido da doença
COVID-19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento
prisional em que se encontra; c) risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida.
Registre-se que foram adotadas medidas
preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19)
no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo por parte do poder
público, como se depreende da Recomendação no 62, emitida pelo Conselho
Nacional de Justiça, e da Portaria Interministerial no 7, publicada em
18/03/2020, pelos Ministérios da Justiça e da Saúde para o enfrentamento da
situação emergencial.
Não se pode olvidar que todos os presos têm
acesso ao atendimento médico, que pode se dar de três formas, quais sejam,
dentro da unidade prisional, quer por equipe de saúde composta por servidores
integrantes da SAP (Secretaria de Administração Penitenciária); quer por
profissionais contratados pela Prefeitura, por meio de Convênios (Deliberação
CIB-62); ou, inexistindo a prestação de tais serviços internos, procede-se o
encaminhamento dos presos ao serviço de saúde municipal.
Desse modo, a despeito da reconhecida
dificuldade enfrentada pelo Poder Público e a escassez de seus recursos
materiais e humanos para suprir a assistência à saúde de toda a população,
inclusive extramuros, tanto mais em período de pandemia mundial, revela-se
inquestionável o empenho desempenhado na implementação de medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254848-21.2020.8.26.0000
5
eficazes pelo Sistema Penitenciário a fim de garantir pleno amparo aos
encarcerados, nos termos previstos no art. 41, VII, da Lei de Execuções
Penais.
Por sua vez, certo é que a impetração não
trouxe comprovação inequívoca de que o paciente se enquadre no grupo de
vulneráveis do Covid-19 ou que tenha a saúde fragilizada, tampouco restou
demonstrada a impossibilidade de que possa receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra.
No caso, o MM. Juízo fundamentou
convenientemente a necessidade da segregação cautelar. Nenhuma coação há
na decisão, mormente porque presentes os requisitos e fundamentos da prisão
preventiva, sendo incabível a libertação nesta fase processual, mesmo no
cenário atual de pandemia.
Não se vislumbrando, pois, a ocorrência de
constrangimento ilegal passível de ser reconhecida ou sanada pela via estreita
do habeas corpus, impõe-se a denegação da ordem.
Por essas razões, denega-se a ordem.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR